Tribunal: TJDFT
Processo: 0726940-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO. ERRO MATERIAL. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa alega nulidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, pede a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, assim como busca a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar são regulares e válidas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (iii) examinar se a pena foi fixada de forma correta e proporcional; (iv) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) aferir a existência de erro material na terceira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi válida, pois os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de denúncia anônima sobre a possibilidade de ocorrência de violência doméstica no local dos fatos.
4. A materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar frações distintas, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao princípio da individualização da pena.
6. À luz do Enunciado 630, da Súmula do STJ, revisada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.194, aplica-se a atenuante da confissão espontânea em grau reduzido, quando o acusado admite a posse de drogas para consumo pessoal, ainda que negue a conduta de traficância.
7. A dosimetria da pena deve ser revista, afastando-se a majoração realizada na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33; Código de Processo Penal, artigos 244 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, Súmula 630; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023.